Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008188-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Fiscalização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), INDUSTRIAL SUL LAMINADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.096.687/0001-15 (AGRAVANTE), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS GFMEP/SUFIS/SARP/SEFAZ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– INDEFERIMENTO DA LIMINAR QUE OBJETIVAVA A REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja, o fumus boni iuris, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar que visava a reativação da inscrição estadual da agravante é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante
INDUSTRIAL SUL LAMINADOS EIRELLI - EPP
contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Mandamental n.1021470-37.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do ato ilegal imputado a ora agravada, indeferiu a medida liminar em que se pretendia a reativação da sua inscrição estadual n. 13.431.5551-0.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que trata-se de empresa idônea na qual exerce licitamente suas atividades há quase 07 (sete) anos no mesmo segmento, sendo o endereço da sede exatamente o do constante nos cadastros da pessoa jurídica.

Diz que em 04/04/2018, o contador outorgado e cadastrado da empresa agravante, tomou ciência da intimação eletrônica despachada pela impetrada – intimação no 187173/1627/68/2018, para no prazo de 02 (dois) dias úteis apresentar: a) Cópia de Contrato Social com a respectiva comprovação de integralização do Capital Social da empresa; b) última conta de energia elétrica do estabelecimento; c) Alvará de localização e funcionamento expedido pelo Município; d) Livro Caixa da Empresa; e) Cadastro Geral de empregados e desempregados – CAGED, com a relação de empregados da empresa.

Alega que mesmo diante do exíguo prazo concedido pelo Fisco, a agravante forneceu à agravada, em 10/04/2018, os documentos exigidos, com exceção do livro caixa, que por afobamento diante do curto prazo, não fora anexado na mesma oportunidade, mas foi enviado ao Impetrado na data de 16/04/2018 pelo protocolo no 2033684, cumprindo, dessa maneira, com a obrigação acessória.

Esclarece que mesmo diante do atendimento à intimação, a agravada por meio do despacho administrativo indeferiu o pedido e determinou a suspensão da inscrição estadual em 12.04.2018, sob o argumento de não atendimento à notificação.

Diz que a agravada indeferiu o restabelecimento da inscrição estadual sob alegação de que a empresa não teria atendido integralmente a intimação, sendo que esta apresentou todas as informações solicitadas pelo fisco.

Também sustenta que a empresa não apresentou comprovante de integralização de capital social, sendo que a Lei 6.404/76 dispõe que quando da abertura da empresa o valor do capital social deve ser posto em conta corrente empresarial ou representando por bens (caso previsto em contrato social) sendo esta declaração feita ao fisco por meio do e-processo no 5446322/2018.

Relata que, via de regra, é totalmente indevida a suspensão da inscrição estadual de empresas em decorrência de sua irregularidade fiscal, pois ao ter a sua inscrição suspensa, a empresa tem o funcionamento inviabilizado, uma vez que fica impedida de emitir nota fiscal e, consequentemente, de vender, comprar, importar ou exportar mercadorias e produtos.

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento de estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, para que se proceda o imediato restabelecimento da sua inscrição estadual, e no mérito, o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida pela relatora originária

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme id. 3396202.

O agravado ofertou a contraminuta, rebatendo os pontos aduzidos no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 3636433.

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da douta

Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 5724153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
INDUSTRIAL SUL LAMINADOS EIRELI – EPP,
ora agravante, impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à autoridade impetrada que proceda com a reativação da sua inscrição estadual (IE no 13.431.5551- 0).

Aduziu, em síntese, que se trata de pessoa jurídica privada, atuante no comercio atacadista e varejista do setor madeireiro, criada em 12.08.2011, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, bem como, regularmente inscrita no cadastro de contribuintes da Secretaria de Fazenda Estadual, desde a data de 23.08.2011, e que vinha exercendo suas atividades econômicas normalmente, quando em 12.04.2018 teve sua inscrição Estadual suspensa pelo Fisco por se encontrar inadimplente com obrigações acessórias.

Relatou que, apesar do esforço para atendimento rápido à exigência da fiscalização, a autoridade Impetrada determinou a suspensão da sua inscrição estadual, sob o fundamento de que o contribuinte não atendeu a notificação supracitada.

Pontuou ser o ato praticado pela autoridade indigitada coatora manifestamente ilegal e arbitrário, consubstanciado no abuso de poder, pois com sua inscrição estadual suspensa está inabilitada para exercer suas atividades operacionais, razão pela qual impetrou o presente
mandamus
, objetivando a medida liminar para o fim de que seja determinado à autoridade impetrada que proceda com a reativação da inscrição estadual da impetrante (IE no 13.431.5551-0), contudo, o juiz de piso indeferiu a liminar e determinou a suspensão da inscrição estadual, nos seguintes termos:

“(....)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 14206955 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni iuris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.

Ademais, ao que me afigura neste limiar, a empresa impetrante foi devidamente intimada para sanar a irregularidade apontada pelo Fisco Estadual, tendo, inclusive apresentado toda a documentação exigida, entretanto, consoante documento de ID no 14207018, ainda constam irregularidades não sanadas pela autora, além de a documentação apresentada estar incompleta, motivo este que deu ensejo ao indeferimento administrativo.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, o que não se observa, ao que tudo indica, no caso em comento.

(...) Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja, o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da liminar.”

Inconformada, a empresa agravante

argumenta que o entendimento do magistrado não pode prosperar, tendo em vista que a prova pré-constituída (fumus boni iuris) imprescindível para a concessão da liminar foram aportadas aos autos.

Pois bem. Na hipótese dos presentes autos, a agravante pretende reformar a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança, visando determinar que o agravado proceda o imediato restabelecimento da sua Inscrição Estadual no 13.644.427-0”.

De acordo com a narrativa fática e considerando todo o conjunto probatório carreado no bojo dos autos, verifica-se que quando da análise documental solicitada pela Administração, verificou-se que a agravante não atendia aos requisitos estabelecidos pela Portaria n.o 0005/2014 – SEFAZ, necessários a obtenção do pleito, senão vejamos:

“O contribuinte foi intimado através do SNE n.o 187173/1627/68/2018, a apresentar Cópia do Contrato Social com a respectiva comprovação de integralização do Capital Social da empresa, última conta de energia elétrica do estabelecimento, cópia do Alvará de Funcionamento válido, Livro de Caixa da empresa, e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED (período mais recente), com a relação de empregados da empresa. Não atendeu integralmente a referida intimação, não apresentou o comprovante de integralização do capital social da empresa. “A comprovação da integralização solicitada na intimação é o comprovante de depósito bancário realizado na conta bancária da empresa na data compatível com a assinatura do contrato social”. Também não apresentou o livro caixa da empresa e a cópia da última conta de energia. Quanto ao CAGED, informa que não houve nenhum vínculo empregatício, apresentando a RAIS. Diante do exposto, INDEFERIMOS o presente, suspendendo a inscrição estadual por não atendimento a notificação da Sefaz. Gerencia Especializada de Fiscalização de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (GFMEP).”

Desse modo, como bem entendeu o juiz primevo
,

“a empresa impetrante foi devidamente intimada para sanar a irregularidade apontada pelo Fisco Estadual, tendo, inclusive apresentado toda a documentação exigida, entretanto, consoante documento de ID no 14207018, ainda constam irregularidades não sanadas pela autora, além de a documentação apresentada estar incompleta, motivo este que deu ensejo ao indeferimento administrativo.”

Além disso, é vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, em obediência ao princípio constitucional da separação dos poderes, cabendo apenas analisar a legalidade do ato administrativo que ocasionou a suspensão da inscrição estadual da agravante.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.1. O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de forma que requer a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado.2. Compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade e a regularidade do processo administrativo que culminou na exoneração do Impetrante, sendo vedada qualquer interferência no mérito administrativo.3. Segurança denegada.(MS 84373/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).”

Assim, na lição de Vicente Greco, direito líquido e certo decorre da ausência de dúvidas quanto à situação de fato exposta pela agravante: “O pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado” (in GRECO FILHO, Vicente. Tutela Constitucional das Liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 162).

Ademias, segundo o saudoso Hely, "Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito ser apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido e nem certo, para fins de segurança" (in "MANDADO DE SEGURANÇA...", Hely Lopes Meirelles e outros, 25a Edição, Malheiros, 2003, p. 37).

Diante de toda argumentação exposta, resta plenamente demonstrado que não há qualquer irregularidade no ato praticado pelo agravado, que suspendeu a inscrição estadual da agravante, não havendo que se falar em restabelecimento da sua inscrição estadual, razão pela qual, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021